Tribunal: TJSP
Processo: 1039620-44.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Processo extinto, com base no art. 485, IV, pela irregularidade na representação processual - Irresignação da autora - Não acolhimento - Ordem judicial de comparecimento pessoal da mandante em cartório, para confirmação do mandato e do ajuizamento da ação - Medida hígida e com a finalidade de reprimir a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Processo extinto, com base no art. 485, IV, pela irregularidade na representação processual - Irresignação da autora - Não acolhimento - Ordem judicial de comparecimento pessoal da mandante em cartório, para confirmação do mandato e do ajuizamento da ação - Medida hígida e com a finalidade de reprimir a litigância predatória, como é o caso dos autos - Aplicação dos enunciados 1, 4 e 5 do CG no424/2024 - Precedente desta C. Câmara - Advogada que ajuíza centenas de ações com a mesma finalidade - Descumprimento da determinação - Extinção bem decretada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, com imposição de honorários advocatícios, pela apresentação de contrarrazões.